Tribunal: TJSP
Processo: 2085626-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Ação revisional de plano de saúde. Dados colacionados suficientes à comprovação da necessidade do benefício pleiteado por pessoa jurídica. Microempresa já sem atividade desde 2018, e cujo encerramento já se requereu administrativamente. Sócia amplamente majoritária que conta com mais de 87 anos e cujos proventos atingem o patamar de apenas um

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Ação revisional de plano de saúde. Dados colacionados suficientes à comprovação da necessidade do benefício pleiteado por pessoa jurídica. Microempresa já sem atividade desde 2018, e cujo encerramento já se requereu administrativamente. Sócia amplamente majoritária que conta com mais de 87 anos e cujos proventos atingem o patamar de apenas um salário mínimo. Decisão revista. Recurso provido.